Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-76.2019.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUAÍRA. Pretensão ao recálculo do décimo terceiro salário, para que nele sejam computadas as horas extras. Necessidade de reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido da demanda. Natureza administrativa do vínculo. Incidência da Lei Municipal no 2040/02. Inadmissibilidade dos reflexos do serviço extraordinário no cálculo do décimo terceiro porque

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUAÍRA. Pretensão ao recálculo do décimo terceiro salário, para que nele sejam computadas as horas extras. Necessidade de reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido da demanda. Natureza administrativa do vínculo. Incidência da Lei Municipal no 2040/02. Inadmissibilidade dos reflexos do serviço extraordinário no cálculo do décimo terceiro porque inexiste previsão legal. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara e desta E. Corte. Reexame necessário e apelação providos.